Tribunal: CARF
Processo: 10580.005405/2007-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.005405/2007-99
ACÓRDÃO
2301-011.488 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA DE TRANSPORTES SÃO LUIZ LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/10/2006
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF 99.
O reconhecimento da decadência é matéria de ordem pública, devendo ser
reconhecida de ofício independentemente de alegação da parte.
PAGAMENTO A MAIOR. ESTABELECIMENTOS DIVERSOS DA MESMA
EMPRESA. NO MESMO MÊS. RETIFICAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE SISTÊMICA POR CONFLITO DE VERSÃO DE SEFIP.
VERDADE MATERIAL.
Verificada a impossibilidade de cumprimento de obrigação acessória por
conflito de versão de programa gerador de declaração, admite-se a
utilização de pagamento a maior feito em um estabelecimento para
liquidar a mesma rubrica de débitos tributários de outro estabelecimento,
da mesma pessoa jurídica e, dentro do mesmo mês de competência.
A utilização de pagamentos a maior de um estabelecimento, para
liquidação períodos subsequentes da mesma rubrica em outro ou no
mesmo estabelecimento, constitui compensação e só pode ser utilizado na
forma estabelecida na legislação sobre o tema e desde que não tenha
ocorrido a decadência do direito de aproveitamento, nos termos do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, reconhecer a
prejudicial de decadência para as competências janeiro a março de 2002, nos termos da Resolução
2301-000.905. Por voto de qualidade, dar parcial provimento para cancelar as competências de
01/2002 até 12/2004, 01 a 09 de 2005 e 11 a 13 de 2005, 01 a 05 de 2006 e aquelas posteriores a
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.488 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.005405/2007-99
2
9/2006, mantendo os lançamentos das competências não canceladas nos seguintes montantes: PA
13/2004, no valor de R$0,60; PA 10/2005, de R$30,00; PA 06/2006, de R$956,03; PA 07/2006, de
R$1.193,24, e PA 8/2006, de R$155,00. Vencida a Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
Relatora, e o Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro que davam provimento ao recurso. Designada
para redigir o voto vencedor a Conselheira Flávia Lílian Selmer Dias.

Sala de Sessões, em 5 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Redatora Designada

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD, DEBCAD n°
37.059.720-6, relativa à contribuição previdenciária devida pelos segurados, arrecadada pela
empresa mediante desconto na remuneração e não recolhida, competências de 01/2002 a
10/2006, apurada nas folhas de pagamento e na contabilidade (livro Diário e Livro Razão).
Com a devida venia, reproduzo o relatório da Resolução desta Turma 2301, por
ocasião da apreciação do recurso voluntário.

“Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD, DEBCAD n°
37.059.720-6, relativa à contribuição previdenciária devida pelos segurados,
arrecadada pela empresa mediante desconto na remuneração e não recolhida,
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.488 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.005405/2007-99
3
competências de 01/2002 a 10/2006, apurada nas folhas de pagamento e na
contabilidade (livro Diário e Livro Razão).
Cientificada, a empresa apresentou impugnação onde alegou o seguinte,
conforme relatório do acórdão recorrido:
Não há inadimplemento das contribuições previdenciárias notificadas.
Afirma que significativa parcela dos valores lançados já foi recolhida. Para
se chegar a esta conclusão, basta que se somem todos os valores devidos
pela pessoa jurídica sob essa rubrica. Em cada uma das competências,
eventual débito existente em algum
estabelecimento corresponde a recolhimento a maior, efetuado em outro
estabelecimento.
Isto porque, a fiscalização entendeu que alguns empregados, embora
estivessem registrados sob um CNPJ, sob o qual foram declarados em GFIP -
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social e
efetuados os recolhimentos das correspondentes contribuições, deveriam
estar vinculados a outro CNPJ. Nestes casos, a fiscalização inclusive
orientou a empresa a realizar a retificação da GFIP, circunstância que gerou
a divergência. Em outras palavras, a impugnante afirma ter realizado o
recolhimento sob um CNPJ quando, em verdade, aquele recolhimento
deveria ter sido feito em outro CNPJ, ambos atinentes à mesma pessoa
jurídica. Não há, portanto, prejuízo ao erário, mas tão-somente divergência
de alocação dos recursos repassados à Previdência.
O equívoco no cumprimento da obrigação acessória de prestar informações
à Previdência Social somente foi identificado na ação fiscal. O contribuinte
está impedido de regularizar as informações que prestou e os respectivos
recolhimentos, a fim de evidenciar a inexistência de débito nos valores
apontados. Afirma que não houve má-fé.
Faz-se necessária a realização de encontro de contas entre todas as filiais e
a matriz, de modo a evidenciar que todas as contribuições foram
recolhidas. Para tanto, requer a realização de perícia. Apresenta os quesitos
a serem respondidos pela perícia e indica o nome do assistente técnico do
contribuinte.
Afirma a impugnante que, na competência 05/2006, no que diz respeito as
filiais identificadas pelos CNPJ n° 15.147.325/0002-50, 15.147.325/0008-45,
15.147.325/0023-84, 15.147.325/0010-60, foram realizadas retenções
maiores do que as devidas, que foram desconsideradas na NFLD. Os valores
indevidamente
descontados
foram
devolvidos
aos
segurados
na
competência subsequente. A retenção a maior decorreu da inobservância
da nova tabela de contribuição dos segurados, cujos valores foram
atualizados naquela competência.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.488 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.005405/2007-99
4
Requer, portanto, a compensação, na mesma competência, do montante
recolhido a maior com o indébito levantado na NFLD.
Requer a realização de prova pericial, o reconhecimento da insubsistência
da NFLD impugnada e a dedução dos valores recolhidos a maior, referentes
A competência 05/2006.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário
Inconformada, a empresa apresenta recurso voluntário onde requer:
Diante dessas razões, requer a contribuinte a este ínclito Conselho o
acolhimento do presente recurso voluntário, para: (i) anular o acórdão da
5a Turma de Julgamento da DRJ de Salvador/BA, reinstaurando a fase
instrutória do referido processo administrativo, a fim de que seja realizada
a necessária produção de prova pericial; ou assim não entendendo, (ii)
reformar o acórdão da 5a Turma de Julgamento da DR.] de Salvador/BA,
para (a) julgar insubsistente a notificação fiscal admoestada, tendo em vista
que a obrigação principal de recolher aos cofres públicos as contribuições
dos empregados foi realizada ao tempo devido, no ocorrendo, in casu,
prejuízo ao erário e (b) considerar, na competência 05/2006, todo o
montante recolhido pela sociedade, a título de contribuição dos segurados.
É o relatório.”
Nas fls. 526/530, a referida diligência consignou que apesar de “não constar
alegação de decadência do período do lançamento, pelo recorrente, nem na impugnação, nem no
presente recurso”, e tendo em vista que o instituto da decadência, no âmbito do direito tributário,
é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício pelo julgador administrativo, em
qualquer instância recursal, quando presentes os seus requisitos, verificar-se-á se no lançamento,
que inclui as competências de 01/2002 a 10/2006, se as mesmas já estavam decaídas.
Nesse sentido, reconheceu a decadência do período de 01/2002, 02/2002 e
03/2002 do lançamento. E, no mérito, converteu o julgamento em diligência para que a Unidade
Preparadora verifique se há crédito de contribuição previdenciária recolhido a maior nas
competências do lançamento, em todos os estabelecimentos da empresa, e, em caso positivo,
determine o valor do crédito apurado.
Com retorno da diligência, verificou-se às fls. 535/544:

“(...)
2 - Após análise dos Autos de Infração dos processos No 10580.005405/2007-99 e
10580.005495/2007-18 e das Guias da Previdência Social (GPS) recolhidas pelo
contribuinte, verificou-se que há crédito de contribuição previdenciária
recolhido a maior.
(...)
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.488 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.005405/2007-99
5
3 – Destaco nos itens abaixo detalhes importantes sobre referida apuração do
crédito de contribuição previdenciária recolhido a maior (resumida no quadro
acima) feita nessa diligência:
3.1 Foram analisadas todas as competências dos Relatórios de Apropriação de
Documentos Apresentados – RADA - dos processos No 10580.005405/2007-99 e
10580.005495/2007-18. Os RADAs mostram, para cada estabelecimento e
competência, os valores totais de GPS recolhidos e quanto destes valores foram
apropriados no Levantamento “FP” apurado pelo Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil (RFB) em 2007.
3.2 Destaca-se que foram consideradas pelo Auditor Fiscal da RFB, à época do
Ação Fiscal, GPS de recolhimento até a data de pagamento 15/01/2007, ou seja,
foram apropriadas também GPS pagas no curso da ação fiscal. Os Relatórios de
Documentos Apresentados (RDA) processos No 10580.005405/2007-99 e
10580.005495/2007-18 listam cada uma das GPS consideradas no Lançamento
feito em 2007 e totalizadas nos RADA. Utilizando os sistemas da RFB fiz a
recomposição das GPS apropriadas no lançamento feito em 2007 e disponibilizei
essa listagem em formato de planilha no “Anexo 2 - Listagem GPS apropriadas em
2007.xls”. Nesta planilha é possível verificar os “números de pagamento” das GPS,
além do “dia de pagamento”.
3.3 Estão relacionadas abaixo GPS existentes que não constam da “Relatório de
Documentos Apresentados” e, portanto, não foram consideradas no “Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados”. Deste modo, os valores abaixo não
estão incluídos nos créditos de contribuição previdenciária recolhidos a maior
relacionados no quadro do item 2 acima
(...)
3.5 Sendo assim, o quadro do item 2 é um resumo da planilha “Anexo 3 –
Apuração detalhada do crédito recolhido a maior.xls” no qual foram ocultadas as
competências de “valor não apropriado” igual a zero (nessas competências o
Valor de GPS foi totalmente apropriado no Lançamento) e relacionados os saldos
de Valores não apropriados, ou seja, os créditos de contribuição previdenciária
recolhido a maior.” – destaques desta Relatora

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.488 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.005405/2007-99
6
O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.
Conforme afirmação do item 3.5 acima, verifica-se que houve pagamento a maior
ao analisar a soma da coluna demonstrada da planilha “Anexo 3 – Apuração detalhada do crédito
recolhido a maior.xls”. É possível, portanto, aferir que, na coluna “valor não apropriado”, o
contribuinte possui créditos de contribuição previdenciária recolhidos a maior, perfazendo R$
1.448.515,92.

CNPJ do
Contribuinte
Mês
Rubrica
Valor GPS
Valor Apropriado
Valor não apropriado
9.433.099,69

7.984.583,77

1.448.515,92

Assim, pelas razões acima, restou consignado que até a competência de março de
2002, os valores lançados encontram-se decaídos e no mérito, com o retorno da diligência às fls.
544, ratificou-se a existência de pagamento a maior das contribuições objeto da autuação, sendo
irrelevante se foram pagos em estabelecimentos diversos da mesma empresa matriz, inclusive,
com a impossibilidade de correção da SEFIP em razão de inviabilidade sistêmica da RFB/INSS,
conforme fls. 961 do PAF 10580.005495/2007-18, transcrito a seguir:

“Fl. 4 da Resolução n.o 2301-000.906 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.005495/2007-18
De acordo com o Relatório HISTÓRICO DAS VERSÕES DO SEFIP E DAS TABELAS
AUXILIARES
DO
INSS,
disponível
em
https://www.receita.fazenda.gov.br/publico/Previdencia/SEFIP/historico.odt,na
época da ação fiscal, não era possível efetuar algumas alterações na GFIP por
conflito de versões, conforme abaixo:
(9) A versão 7.0 do SEFIP foi utilizada até 10/02/2006. A Previdência
processou os formulários retificadores entregues na CAIXA até 30/11/2005.
No entanto, caso a empresa tenha utilizado a versão 8.0 antes de
10/02/2006, não poderia retornar a utilizar a versão 7.0 para as
competências com GFIP entregue na versão 8.0, nem entregar os
formulários retificadores RDE, RDT e RRD – modelo 4 ou RDT Coletiva. A
competência 13 é obrigatória a partir do ano de 2005 e, a informação desta
competência foi implementada pela versão 8.0 do SEFIP. (IN SRP 09/2005,
alterada pela IN SRP 11/2006).
(10) A partir de 08/02/2007, o Conectividade Social não aceita mais
arquivos gerados na versão 8.2.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.488 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.005405/2007-99
7
(11) As alíquotas de contribuição previdenciária dos segurados empregado,
empregado doméstico e trabalhador avulso foram restabelecidas devido à
retirada da redução que era concedida em razão da CPMF (Portaria
MF/MPS no 501/07). De acordo com a norma, as alíquotas restabelecidas
somente se aplicam às remunerações pagas já no ano-calendário de 2008.
O que determina qual o valor a ser aplicado é o momento do pagamento da
remuneração. No caso em que o pagamento da remuneração da
competência dezembro/2007 for efetivado em janeiro/2008, não é possível
utilizar a nova tabela no SEFIP. Nesse caso o valor devido deverá ser
calculado manualmente.
De acordo com o relatório acima, já no período da fiscalização, o conflito de
versões já não permitia a entrega dos formulários retificadores dentre eles o
RDT – Retificação de Dados do Trabalhador, o que permitiria a alocação do
trabalhador para qualquer outro CNPJ.
Quanto ao valor recolhido em GRPS/GPS em um estabelecimento da empresa
referente ao valor declarado na GFIP, que foi posteriormente retificada, não havia
a possibilidade de alocar o seu valor em parte, mas apenas pelo seu valor total, ou
seja, não tinha como fracionar a GPS para atender as retificações dos valores
devidos nas GFIP. Não havia, na época, a Declaração de Compensação
Previdenciária, que permite a utilização de um crédito de GPS.
Desta forma, tendo em vista a impossibilidade na época da fiscalização, da
exclusão ou retificação das GFIP do período fiscalizado, por motivo do conflito de
versões, bem como, a impossibilidade da alocação de parte dos valores recolhidos
em GRPS/GPS entre os diversos estabelecimentos (CNPJ) da empresa, admite-se,
excepcionalmente, para o presente caso, a verificação da possibilidade de uma
operação de concomitância de oficio, entre os valores declarados e recolhidos a
menor e os valores declarados e recolhidos a maior. (...)”- destaques desta
Relatora

Destaco também fls. 543 deste PAF:

“3.4 A planilha “Anexo 3 – Apuração detalhada do crédito recolhido a maior.xls”
mostra o cálculo feito nesta diligência para se chegar ao valor do crédito mensal
do quadro do item 2 acima. A coluna “Valor GPS” relaciona o montante total pago
em GPS em cada competência para cada estabelecimento conforme demonstrado
no item 3.2 acima. A coluna “Valor Apropriado” relaciona os valores de GPS
apropriados ao Lançamento da Ação Fiscal encerrada em 2007 conforme registros
do RADA -
Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados. A coluna “Valor não
apropriado” relaciona as sobras de recolhimento em GPS. Em apenas cinco
competências de três estabelecimentos o valor apropriado é negativo, pois o
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.488 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.005405/2007-99
8
valor apropriado foi maior do que o montante de GPS existente naquela
competência para aquele estabelecimento. Conforme destacado no RADA, isso
foi possível, pois foi aproveitada sobra de recolhimento de competência
anterior. Para o cálculo final dos saldos de créditos existentes, estes valores
negativos foram descontados das sobras de competências anteriores. “-
destaques desta Relatora

Aliás, em termos de obrigatoriedade de inscrição da pessoa jurídica no CNPJ, a RFB
esclarece que tal inscrição se refere ao cadastro nacional da PESSOA JURÍDICA, de modo que filiais
e matriz se limitam a mesma pessoa jurídica.
Entendo que restou comprovado nos autos, não ter havido nenhum prejuízo ao
fisco que, inclusive, recebeu a maior os valores decorrentes da contribuição previdenciária. E,
neste ponto, privilégio a verdade material em detrimento da forma.
Portanto, não subsiste a manutenção do auto de infração.

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso voluntário, ratifico as preliminares
para reconhecer a decadência de janeiro a março de 2002, conforme já proferido em Resolução
2301-000.905, e no mérito, dou provimento ao recurso para cancelar o auto de infração.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

VOTO VENCEDOR
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias – Redatora Designada.
Concordo com o voto da Relatora quanto as conclusões para as competências em
que havia pagamento a maior em um estabelecimento e a menor em outro, no mesmo mês,
caracterizando o erro alegado pelo contribuinte.
Todavia, nas competências em que o valor não apropriado é negativo, conforme
quadro abaixo, não havia só erro de recolhimento entre os estabelecimentos, mas pagamento a
menor da contribuição previdenciária devida naquele mês.

Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.488 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.005405/2007-99
9
Estabelecimento
Mês
Rubrica
Valor GPS
Apropriado
Não
apropriado
15.147.325/0011-40
jun/06
INSS
956,03
1.912,06
-956,03
15.147.325/0011-40
jul/06
INSS
1.193,24
2.386,48
-1193,24
15.147.325/0024-65
out/05
INSS
6.114,98
6.144,98
-30,00
15.147.325/0024-65
ago/06
INSS
6.228,12
6.383,12
-155,00
15.147.325/0032-75
13/2004
INSS
5.663,89
5.664,49
-0,60
Nestes casos, o lançamento está correto, atendendo plenamente o princípio da
legalidade.
Entretanto, ainda de acordo com o relatório de divergência, há pagamentos de
meses anteriores, maiores que o devido para o período, e que não foram aproveitados nem foi
pedido restituição, e para os quais, o direito à restituição já estava decaído, em razão da inércia do
próprio contribuinte.
A decisão de fazer a compensação de valores pagos indevidamente em um mês
para aproveitamento em outo mês, foge ao escopo da lide posta, que tem seus limites estritos
delimitados por ocasião da apresentação da impugnação, para determinar a legalidade ou não do
lançamento de ofício realizado e não para tratar de compensação de créditos tributários.
Assim, não procede o argumento do contribuinte de erro no pagamento das
competências e valores listados no quadro acima.
Conclusão:
Pelas razões acima expostas, voto por reconhecer a prejudicial de decadência para
as competências janeiro a março de 2002, nos termos da Resolução 2301-000.905. Por voto de
qualidade, dar parcial provimento para cancelar as competências de 01/2002 até 12/2004, 01 a 09
de 2005 e 11 a 13 de 2005, 01 a 05 de 2006 e aquelas posteriores a 9/2006, mantendo os
lançamentos das competências não canceladas nos seguintes montantes: PA 13/2004, no valor de
R$0,60; PA 10/2005, de R$30,00; PA 06/2006, de R$956,03; PA 07/2006, de R$1.193,24, e PA
8/2006, de R$155,00.
Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 565
DF CARF MF
Original